Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004421-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO - CPF: 315.727.231-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ZAIR CATELAN BERGO - CPF: 525.645.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA APARECIDA BERGO DOS SANTOS - CPF: 659.969.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEIA BERGO - CPF: 008.199.191-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
– COMPROVAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

‘Constatada a ocorrência de lesão ambiental, na área de floresta nativa, de especial preservação, pela fiscalização in loco, mostra-se correta a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo da área’
. [...].
(TJ-MT 10203698320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)
”.

Não há falar em ausência de delimitação da área que o Agravante deve se abster de explorar economicamente, tendo em vista que, da interpretação literal da decisão agravada, extrai-se que, a determinação compreende a área afetada, ou seja, aquela especificada por ocasião da lavratura do termo de embargo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000861-34.2020.8.11.0018, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante, a abstenção de exploração da área afetada, bem como a comprovação da regularização ambiental de sua propriedade no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de um mil reais para a hipótese de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação pelos danos ambientais causados pelo Autor, em razão da destruição e desmate irregular de área de 191 hectares, em imóvel rural de propriedade do Agravante, sem autorização do órgão ambiental.

Argumenta que, na seara administrativa, apresentou laudo técnico, atestando a supressão de vegetação nativa de apenas 55 hectares em área de preservação permanente e de reserva legal, bem como o desmate de 103 hectares em área passível de supressão, embora sem autorização do órgão ambiental.

Assevera que, a determinação de abstenção de exploração mostra-se medida desarrazoada e desproporcional, que viola o direito ao livre exercício da atividade econômica.

Afirma que, a petição inicial e a decisão agravada não especificam a delimitação da área em que o Agravante deve se abster de explorar economicamente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

A liminar, para fins de concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau restou indeferida. (id. 80502452)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso (ID 91291450, p. 04).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na data de 12/04/2019, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em operação de combate à exploração florestal ilegal, se deslocaram até a Fazenda Cristo Rei, constatou a destruição de 191 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente e de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 1701D, na data de 25/04/2019, no valor de R$ 958.100,00 (novecentos e cinquenta e oito mil e cem reais), conforme id. 79898477, p. 38, o qual resultou no Termo de Embargo n. 831 D, na mesma data.

Por tal razão, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, visando à reparação do dano ambiental, postulando pela abstenção de exploração de atividade econômica na área afetada até a regularização da propriedade perante o órgão ambiental.

Compulsando os autos, verifica-se que, o próprio Recorrente reconhece a realização de supressão de vegetação sem a autorização do órgão ambiental, senão vejamos os argumentos vertidos nas razoes recursais (id. 79898450 – p. 8):

“Anote-se, nobres julgadores, que o agravante, devidamente notificado apresentou, junto ao órgão ambiental competente, defesa administrativa (doc. 07), através da qual demonstrou, através de Laudo Técnico de Constatação firmado por Engenheiro Florestal credenciado, que:

“
·
‘no período de 27/10/2018 a 25/04/2019 não ocorreu destruição de 33,01ha (trinta e três hectares e um are) de vegetação nativa em área considerada de APP – Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental competente’, mas sim
a destruição de, apenas e tão somente, 1,62HA
(HUM HECTARE E SESSENTA E DOIS ARES) DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA CONSIDERADA DE APP ;

·
‘nesse período não ocorreu o desmate de 117,85ha (cento e dezessete hectares e oitenta e cinco ares) de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente’,
mas sim o desmate de, apenas e tão somente, 53,94HA
(CINQUENTA E TRÊS HECTARES E NOVENTA E QUATRO ARES) DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; e

·
‘nesse período não ocorreu o desmate, a corte raso, de 40,76ha (quarenta hectares e setenta e seis ares) de vegetação nativa, em área de especial proteção e sem autorização do órgão ambiental competente’, mas sim o
desmate de 103,80HA
(CENTO E TRES HECTARES E OITENTA) DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA PASSÍVEL DE DESMATAMENTO,
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
(doc. 08).
”

Mostra-se mostra incontroverso o fato de que houve supressão de vegetação em área de preservação permanente e de reserva legal, sem a autorização do órgão ambiental competente, a determinação de abstenção de exploração econômica na área afetada se tratava de medida imperativa.

Ademais, não há falar em ausência de delimitação da área que o Agravante deve se abster de explorar economicamente, tendo em vista que, da interpretação literal da decisão agravada, extrai-se que, ao que tudo indica, a determinação compreende a área afetada, ou seja, aquela especificada por ocasião da lavratura do termo de embargo no 831D.

Do mesmo modo, pairam indícios de que a fiscalização praticada pelos agentes ambientais naquela operação de Combate à exploração ilegal de floresta, destaca-se, nesta oportunidade a vultosa relevância, apontou naquela inspeção as coordenadas e a dimensão da área degradada. Por outro lado, nesta quadra processual, não logrou êxito o Agravante em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, tampouco a presunção de legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo órgão do meio ambiente.

A propósito:

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DESMATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO IN LOCO ­– EMBARGO DA ÁREA – MANUTENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PREENCHIMENTO NA AÇÃO DE BASE – DESPROVIMENTO.
Constatada a ocorrência de lesão ambiental, na área de floresta nativa, de especial preservação, pela fiscalização in loco, mostra-se correta a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo da área
. Havendo o preenchimento, na ação de base, dos requisitos do artigo 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que concedeu o pleito de tutela de urgência requerida pela parte Recorrida. (TJ-MT 10203698320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)”. (sem destaque no original)

Ad argumentandum

tantum
,
dos documentos apresentados aos autos, por ora, não foi possível constatar que a degradação da área de preservação se deu como a única forma de prover o sustento próprio ou de seus familiares de forma imediata, como estabelecido na legislação,
ex vi
do art. 50-A, da Lei n. 9.605/98.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022